Tribunal: TJDFT
Processo: 0721192-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CURSO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO SUSPENSO. NÃO PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD. RETOMADA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. “2.2 A suspensão de todas as execuções contra o empresário em recuperação judicial consiste em benefício legal absolutamente indispensável para que este, durante o stay period, possa regularizar e reorganizar suas contas, com vistas à reestruturação e ao soerguimento econômico-financeiro, sem prejuízo da continuidade do desenvolvimento de sua atividade empresarial.” (REsp n. 1.867.694/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.). E possibilidade de prorrogação do stay period (180 dias) tem caráter excepcional conforme artigo 6o, §4o, Lei 11.101/2005. 1.2. Na hipótese, os agravados não formularam pedido de prorrogação do stay period , e o Juízo Universal da Recuperação Judicial não prorrogou a suspensão. Assim, o curso do processo de execução deve ser retomado.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.